Tribunal: TJSP
Processo: 0003088-42.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Agravo em execução penal. Remição de pena pelo estudo. Cursos à distância. Certificados que não atendem aos requisitos do art. 126, § 2o, da LEP, e da Resolução CNJ no 391/2021. Instituição não conveniada com a administração penitenciária e não certificada pelas autoridades educacionais. Indeferimento do benefício mantido. Desprovimento do recurso.